Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701374-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMIR ROBISON RIBEIRO TAVARES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação (ID Num. 28287572) interposto por ALDEMIR ROBISON RIBEIRO TAVARES contra a r. sentença (ID Num. 28287568) proferida nos autos da Ação Revisional de Consumo, Feito no 0701374-52.2021.8.07.0018, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, por meio da qual o MM Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que não restou demonstrado qualquer erro de leitura ou falha no equipamento de medição que acarretasse prejuízo ao Autor, considerando corretos e devidos os valores cobrados pela Ré. Em suas razões recursais, o Autor reitera que o valor das contas impugnadas – faturas de janeiro e fevereiro de 2021 – desborda, de maneira imotivada, da média das cobranças atinentes à sua residência, argumentando que não utilizou tantos metros cúbicos quanto exigidos e que inexiste vazamento nas instalações de sua casa. Dessa forma, bate-se pela substituição das faturas dardejadas por outra contemplando valor atinente à média histórica da unidade residencial consumidora. Defende que o excesso cobrado decorreu, em verdade, de falha na prestação do serviço ou erro na leitura do hidrômetro por parte da Ré/Apelada. O desate da lide, portanto, há de decorrer da averiguação acerca da regularidade ou não da prestação do serviço pela ora Recorrida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID Num. 28641055) para que se determine à Ré/Apelada a imediata suspensão da cobrança das faturas questionadas até julgamento definitivo do mérito, bem como das anotações cadastrais nos mecanismos de proteção ao crédito referentes ao inadimplemento dessas obrigações por parte do Requerente/Apelante. Ainda, pleiteia que a Recorrida continue a prestar os serviços de fornecimento de água e esgoto de forma regular, evitando a interrupção da prestação pelo tempo que for necessário para que a lide seja resolvida. É o breve relatório. Decido. Requer o Apelante, conforme relatado, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil (art. 932, II) autoriza ao Relator do recurso conceder tutela provisória nos recursos. Razão não assiste ao Recorrente em seu pleito, porque lhe falta a probabilidade do direito. Como muito bem fundamentou o douto Magistrado de origem que “como sociedade de economia mista distrital, a atuação da Caesb goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituída por prova robusta em sentido contrário, o que não verifico no caso em tela. Os pedidos autorais foram baseados tão somente na irresignação quanto os valores cobrados nas faturas correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, alegando irregularidades na cobrança de quantias exorbitantes. No entanto, não trouxe, o autor, qualquer argumento apto para demonstrar abusividade nos atos perpetrados pela empresa ré, nem qualquer erro na medição do consumo, tendo em vista, inclusive, que a CAESB restou impedida de realizar a medição no hidrômetro em algumas ocasiões, por falta de acesso” (ID Num. 28287568 – Pág. 9). Ademais, conforme bem constou da sentença de improcedência, ao que tudo indica o serviço pela Concessionária foi prestado, apenas houve um erro de submedição. Na realidade, os argumentos indicados pelo Recorrente para a concessão da tutela recursal confundem-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual a análise da verossimilhança de suas alegações somente será possível com à análise do mérito, o que será devidamente realizado com o julgamento de mérito do recurso de Apelação. Nesse cenário, reputo ausente a probabilidade do direito do Autor/Apelante e, por conseguinte, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência em fase recursal. Com essas considerações, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela em fase recursal. I. Brasília - DF, 02 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador